Tribunal: CARF
Processo: 11060.720729/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.720729/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.307 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
LUIZ CONSTANT CASSANEGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.720729/2013-31
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720729/2013-31

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário
2009, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 05/03/2012, de fls. 40/44.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
78.457,40
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3)Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
78.457,40
4)Desconto Simplificado (linha 3x0,2; limitado a R$ 12.743,63)
12.743,63
5)Base de Cálculo Apurada (3-4)
65.713,77
6)Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
10.115,92
7)Total de Imposto Pago Declarado
8.692,09
8)Glosa de Imposto Pago
6.308,15
9)IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações(6-7+8-9)
7.731,98
11) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
1.423,83
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
6.308,15
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
6.308,15
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Glosa do valor de R$ 6.308,15 indevidamente compensado a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o
total de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pelas fontes pagadoras
em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, conforme discriminado abaixo:

Fonte Pagadora

Beneficiário
IRRF informado
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
33.754.482/0001-24 – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

202.947.350-20
2.383,94
8.692,09
6.308,15
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04, alegando, em síntese,
que:
- O valor discutido foi retido na fonte pela PREVI, sendo de sua responsabilidade o
recolhimento aos cofres públicos;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720729/2013-31

- Anexa cópia da ação “Cumprimento de Sentença”, Processo no. 001/1.06.0128374-4,
que em sua segunda folha consta a retenção na fonte pela PREVI. Junta outros
documentos e solicita cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Não comprovada a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, no ano-calendário
fiscalizado, do valor declarado na Declaração de Ajuste Anual pelo contribuinte, resta
caracterizada a compensação indevida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - o valor correto dos rendimentos
tributáveis está comprovado nos autos
b) a compensação indevida de IRRF foi originada de erro de preenchimento na
declaração, sendo a penalidade improcedente
c) IRRF com exigibilidade suspensa em razão de determinação judicial, conforme
os documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720729/2013-31

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
O contribuinte foi cientificado da presente Notificação de Lançamento em
20/02/2013, fl. 49, e apresentou impugnação em 18/03/2013, fl. 02. Trata-se de
impugnação tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235,
de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
O Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas encontra previsão legal no artigo 624 do Regulamento do Imposto de Renda
–RIR/99:
Art.624. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoas físicas ou jurídicas (Lei
no 7.713, de 1988, art. 7o, inciso I).
O contribuinte informou na DIRPF/2010 os seguintes rendimentos:
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
33.754.482/0001-24
21.532,00
0,00
6.308,15
33.754.482/0001-24
56.446,30
0,00
2.383,94

8.692,09
A Fiscalização efetuou a glosa no valor de R$ 6.308,15 a título de
Compensação Indevida de Imposto de Renda na Fonte, conforme abaixo:
Fonte Pagadora

Beneficiário
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
33.754.482/0001-24 – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

202.947.350-20
2.383,94
8.692,09
6.308,15
O contribuinte anexou os seguintes documentos:
1) Cópia da Ação de Cumprimento de Sentença, Processo no.
001/1.06.0128374-4, fls. 09/31, em que se verifica:
Assim, o resumo dos valores que cada exeqüente faz jus, considerando-se a
implementação da verba em setembro de 2001 até outubro de 2008:
Autor Valor (R$) Imposto de Renda Valor líquido
Luiz Constant Cassanego 25.348,42 6.622,27 18.927,15
2) Cópia da Apelação Cível no. 70022777296, fls. 58/72, em que figuram
Ana Helena Freitas Jorge e Outros e Previ- Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720729/2013-31

Em consulta às DIRF relacionadas à DIRPF/2010 apresentada pelo contribuinte
verifica-se que consta somente uma DIRF do CNPJ 33.754.482/0001-24 que traz a
informação do rendimento de R$ 56.446,30 e Imposto Retido de R$ 2.383,94.
Não há nos autos informações sobre a retenção do Imposto de Renda na
Fonte, no valor de R$ 6.308,15, relativo à fonte pagadora Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil.
Assim, de acordo com as informações acima e as constantes no processo não
restou comprovado que houve retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, no ano-
calendário 2009, no valor de R$ 6.308,15. Desse modo, a glosa no valor de R$
6.308,15 deve ser mantida, nos exatos termos em que efetuada pela Fiscalização.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 117
DF CARF MF
Original